Tribunal: TJDFT
Processo: 0765717-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTEAÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato detransporteaéreode passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
2. Narram os autores que adquiriram passagens aéreas para o itinerário BSB/CFN/SSA e, em seguida, SSA/MAD/OPO com embarque no dia 3/11/2023, para um compromisso de trabalho. Alega que houve um atraso no voo que a fez perder o trecho CFN-SSA e, embora a ré a tenha recolocado em um voo de outra companhia, acabou perdendo também o voo internacional. Assim, diante de tal situação, a autora comprou outra passagem para o trecho SSA/MAD/OPO pelo preço de R$ 3.639,80, para garantir a chegada ao destino final a tempo do seu compromisso. Assim, pretendem a condenação da ré ao ressarcimento de tal quantia, bem como reparação por danos morais pelos prejuízos sofridos.
3. A sentença julgou procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.399,98, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 a título de danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pela requerida.
4. Em suas razões recursais, a cia aérea invoca excludente de responsabilidade ao argumento de que o cancelamento do voo se deu por alteração de malha aérea e que cumpriu o contrato levando os passageiros ao seu destino final. Defende que diante do atraso agiu de forma escorreita tendo recolocado, inclusive a autora em voo de outra cia aérea. Sustenta a ausência de abusividade na conduta da empresa a ensejar reparação por danos morais e que não houve prejuízos imateriais, não passando os fatos, de meros aborrecimentos, na medida em que o atraso na chegada da autora a SSA foi pequeno. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido por considerar o valor fixado na origem excessivo.
5. No mérito, restou incontroverso o fato de ter ocorrido o atraso na chegada da autora ao seu destino e a necessidade da compra de outro bilhete internacional.
6. A alegação de cancelamento por motivos técnicos operacionais ou alteração de malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
8. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II2, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
9. A ré, para se livrar da responsabilidade a ela imputada, se limitou a apresentar como justificativa ao cancelamento do voo em razão alteração de malha aérea, contudo não juntou qualquer documento capaz de embasar sua defesa. Resta claro que todo o ocorrido se deu por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
10. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
11. Resta caracterizado o dever de indenizar o dano material causado cujo valor restou comprovado pelos documentos de ID 61072359 - Pág. 3 e 4
12. A propósito, de acordo com entendimento do STJ, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em razão do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro”. (REsp 1280372 / SP. DJe 10/10/2014. Relator Ministro RICARDO VILLAS). Não há, portanto, necessidade de se demonstrar a ocorrência do gravame, do sofrimento, angústia, medo etc.
13. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 é justo para compensá-los.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.